Tribunal: TJSP
Processo: 1006590-45.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006590-45.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
BANCO AGIBANK S/A, são embargados RENATA DAMETO DINIZ (INTERDITO(A))
e MARIA AUGUSTA MOREIRA DAMETO (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006590-45.2018.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto 24.323 - (jga)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1006590-45.2018/50000
–
BARRETOS.
Embargante: Banco Agibank S/A.
Embargada: Renata Dameto Diniz.
Voto 24.323
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
omissão
Intenção de rediscutir a decisão

Prequestionamento Rejeição.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 334/339, dito
omisso no tocante à devolução dos valores disponibilizados pela embargada
tencionada rediscussão (fls. 01/06).
Veio resposta (fl. 11/14).

É o relatório.

2. Nada existe a aclarar. De fato, tratando-se de negócio nulo
celebrado por incapaz, dispõe o art. 181 do Código Civil: “Ninguém pode
reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não
provar que reverteu em proveito dele a importância paga”.
Vê-se, pois, que, como consequência da declaração de nulidade,
as partes devem retornar ao estado anterior à contratação, com a devolução do
valor recebido, exceto se o negócio realizado com o incapaz não tiver
revertido nenhum proveito a ele, situação em que aquele que pagou não
poderá reclamar tal pagamento justamente a hipótese dos autos em que a
embargante sequer logrou demonstrar que os valores disponibilizados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006590-45.2018.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto 24.323 - (jga)
3
conta bancária da incapaz foram efetivamente revertidos em seu proveito.
Nesse sentido mutatis mutandis:
APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. Pretensão à declaração
de anulação dos negócios jurídicos consistentes na
contratação de 02 (dois) empréstimos consignados em
benefício previdenciário, à devolução de todas as parcelas
descontadas, sem restituição das quantias pelo primeiro
apelante à instituição financeira, ante a ausência de
comprovação de que os valores dos mútuos foram
revertidos em favor do mutuário, e cancelamento dos
descontos em folha de pagamento. Sentença de procedência
em parte Pleitos de reforma da sentença. Cabimento em parte.
Negócios jurídicos realizados em período em que o primeiro
apelante já se encontrava sob curatela provisória. Restituição
dos valores disponibilizados. Não cabimento. Inteligência
do art. 181 do CC. Ausência de comprovação de que as
quantias hauridas das contratações foram efetivamente
revertidas em proveito do incapaz. Sentença reformada em
parte. APELAÇÃO do primeiro apelante provida, para afastar
a condenação de restituir ao segundo apelante os valores dos
empréstimos considerados nulos. Recurso interposto pelo
segundo apelante prejudicado, diante do provimento da
apelação do primeiro apelante, com redistribuição das verbas
sucumbenciais.
(TJSP.
Apelação
n°
1025906-42.2018.8.26.0196. 15a Câmara de Direito Privado.
Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino. 30/07/2019). (negrejei).
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
procedência. Recurso da parte ré. 1. Contrato de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006590-45.2018.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto 24.323 - (jga)
4
consignado firmado por incapaz. Nulidade do negócio
jurídico realizado em 2018, período em que o autor já se
encontrava sob curatela (Art. 166, inc. I, do CC). 2.
Devolução dos valores disponibilizados. Impossibilidade.
Ausência de comprovação de que as quantias foram
efetivamente
revertidas
em
proveito
do
incapaz.
Inteligência do art. 181 do CC. 3. Dano moral não
caracterizado. Meros dissabores sem consequência de abalo
da honra objetiva do autor, considerando que não houve
negativação de seu nome. 4. Sentença reformada em parte
apenas para afastar a condenação de indenização por dano
moral. Recurso provido em parte. (TJSP. Apelação n°
1002261-84.2018.8.26.0358. 15a Câmara de Direito Privado.
Rel. Des. Elói Estevão Troly. 30/07/2019). (negrejei).
Recurso de apelação interposto contra r. sentença pela qual
foi julgada procedente ação declaratória de anulação de
contrato - Alegação de incorreção pedido de reforma
direcionado a devolução do montante disponibilizado na
conta corrente da autora por força do contrato de mútuo
declarado nulo pelo juízo - Impossibilidade - Acerto da r.
sentença inteligência do quanto disposto no artigo 181, do
código civil. Contrato bancário entabulado com pessoa
incapaz. Ausência de demonstração de que a quantia
disponibilizada foi revertida a seu favor - Recurso não
provido. (TJSP. Apelação n° 1006785-97.2014.8.26.0477.
16a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Simões de
Vergueiro. 02/05/2017). (negrejei).

Portanto, este recurso tem caráter infringente, sem que, no
contexto restrito de sua admissibilidade (artigo 1.022 da lei processual em
vigor), algo exista a suprir ou corrigir basta se leia o acórdão. Objetiva-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006590-45.2018.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto 24.323 - (jga)
5
pois, da só rediscussão da questão, do que obsto. As questões, relevantes à
solução da causa, foram abordadas se certas ou erradas, não ensejam
embargos. Por outro lado, não há o que prequestionar, já que dos pontos
efetivamente relevantes à espécie se tratou. Inda o houvesse, far-se-ia preciso
ocorrência de alguma das hipóteses do artigo 1.022 citado inexistentes. O
caso encerra, pois, tão-só, discordância do decidido, a refugir aos lindes
específicos dos embargos, adstrito a reexpressão da decisão e não à sua
redecisão. De fato, se a conclusão do julgado não é a desejada pela recorrente
ou se houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos
legais, das provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é
questão de convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione
alterar por meio de embargos de declaração.

No particular:
“Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação
de obscuridade, omissão, dúvida ou contradição. Se o acórdão
não está eivado de nenhum desses vícios, os embargos não
podem ser recebidos, sob pena de ofender o art. 535, CPC”
(RSTJ 59/170).
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de
integração não de substituição (STJ - 1a Turma, Resp.
15.774-0 - SP - EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU 22.11.93, p. 24.895)”.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.

Vicentini Barroso